Tribunal: TJBA
Processo: 8001501-25.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001501-25.2019.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: WATSON GUSMAO DA SILVA e outros

Advogado(s): CAMILO SILVA SANTOS FILHO

APELADO: ESPÓLIO DE SUZI OLIVEIRA CAVALCANTI

Advogado(s):SANDRA REALE COSTA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO.
NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA FIADORA. RENÚNCIA CONTRATUAL À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. MORA CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
APELO
NÃO P
ROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por réus em face de sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis inadimplidos, reconhecendo a mora dos locatários, a responsabilidade da fiadora até a entrega das chaves, a validade da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias e afastando as alegações de nulidade por cerceamento de defesa, bem como a pretensão de condenação da parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve deserção do recurso de apelação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de provas; (iii) determinar se a responsabilidade da fiadora persiste em caso de prorrogação tácita do contrato; (iv) verificar a configuração da mora dos réus; (v) analisar a possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel; e (vi) examinar a existência de litigância de má-fé por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de deserção é rejeitada, pois o preparo recursal e sua complementação foram realizados de forma tempestiva, conforme comprovam os documentos constantes dos autos.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o magistrado fundamentou a desnecessidade de provas adicionais com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), e os réus, embora intimados, não especificaram as provas que pretendiam produzir, operando a preclusão.

A responsabilidade da fiadora subsiste diante da prorrogação tácita do contrato, conforme cláusula contratual expressa, sendo inaplicável a Súmula 214 do STJ, que trata de aditamentos contratuais sem anuência do fiador.

A mora contratual resta configurada pela ausência de pagamento dos valores cobrados, devidamente demonstrados por meio de planilhas anexadas aos autos, não sendo apresentados recibos de quitação pelos réus.

As benfeitorias realizadas pelos réus não são indenizáveis, por força de cláusula contratual expressa de renúncia, conforme entendimento consolidado na Súmula 335 do STJ e art. 35 da Lei n. 8.245/91.

Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os critérios legais (CPC, art. 85, §§ 2º e 11), não havendo motivo para alteração, devendo ser majorados em sede recursal.

A alegação de litigância de má-fé da parte autora é infundada, pois não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, tendo a conduta processual se mantido nos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de deserção, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula expressa de responsabilidade da fiadora até a entrega das chaves afasta a aplicação da Súmula 214 do STJ em casos de prorrogação tácita do contrato de locação.

A renúncia à indenização por benfeitorias, prevista contratualmente, é válida e eficaz, nos termos do art. 35 da Lei n. 8.245/91 e da Súmula 335 do STJ.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz, com base no livre convencimento motivado, entende desnecessária a produção de outras provas, especialmente se a parte intimada não especifica justificadamente as provas que pretende produzir.

A ausência de recibos de pagamento dos aluguéis vencidos configura mora do locatário.

A litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa ou fraudulenta, não se caracterizando pelo simples exercício do direito de ação ou defesa.

A majoração de honorários sucumbenciais é devida em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando mantida a sentença e configurado o trabalho adicional do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 80, 85, §§ 2º e 11; CC, art. 835; Lei n. 8.245/91, arts. 35 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1660367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.05.2017; TJ-SP, AI 2056860-21.2022.8.26.0000, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 28.09.2022; TJ-PE, Apelação Cível 0066661-60.2019.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 03.04.2025; TJ-DF, AC 0037655-75.2016.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde, j. 10.04.2019; TJ-RJ, Apelação 0257282-43.2019.8.19.0001, Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j. 03.04.2024; TJ-TO, AC 0003134-87.2023.8.27.2722, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8001501-25.2019.8.05.0274
, de
Vitória da Conquista
-BA, em que são apelante
s
,
WATSON GUSMÃO DA SILVA e outr
a

e apelad
o
,
ESPÓLIO DE SUZI OLIVEIRA CAVALCANTI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção,
conhecer e
negar
provimento a
o Apelo
da
s

parte
s

rés
,
mantendo a
sentença

a qu
o
,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador,

12